Tribunal: STJ
Processo: 0004898-76.2010.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839830 - AL(2025/0019796-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S.A
OUTRO NOME
: SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: LEILA VANESSA DIAS BONFIM BESERRA - AL011683
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
JOÃO VICTOR PADILHA VILANOVA - AL014581
HUGO RIBEIRO DE MACÊDO - AL013330
AGRAVADO
: FAPEC - FUNDACAO ALAGOANA DE PESQUISA, EDUCACAO E
CULTURA
ADVOGADOS
: ALBERTO JORGE OMENA VASCONCELLOS - AL005986
FELIPE MEDEIROS NOBRE - AL005679
MARIO CESAR JUCA FILHO - AL009274
KEYLA POLYANNA BARBOSA LIMA - AL008889
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA
DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de prequestionamento,
inexistência de violação do texto de lei e do entendimento jurisprudencial do STJ, além
do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. O recurso especial inadmitido foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas que anulou, de ofício, sentença de mérito proferida em ação
monitória, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para produção de prova
pericial requerida pelo Ministério Público, na condição de ente velador de fundação
executada.
3. A decisão monocrática considerou que a matéria demandava reexame fático-
probatório, incabível na via especial, conforme a Súmula 7 do STJ, além de apontar
ausência de prequestionamento e inexistência de violação da jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54645404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e3f9d8da-29e4-4d3a-8735-ba516b48685a

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão do tribunal estadual
que anulou, de ofício, sentença de mérito para determinar a produção de provas, mesmo
quando a parte interessada não alegou cerceamento de defesa, não requereu a produção
de provas, e o juízo de primeiro grau considerou o acervo documental suficiente para o
julgamento antecipado da lide.
5. Saber se houve violação dos artigos 370, 371, 489, § 1o, V, 10, 492, 700 e 1014 do
CPC, especialmente no que tange aos limites do poder instrutório do julgador, ao
princípio da adstrição ou congruência e à ocorrência de preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão do tribunal estadual foi fundamentada no
do CPC, que autoriza o
art. 370
magistrado a determinar, de ofício, a produção de provas necessárias para a formação de
seu convencimento, especialmente em casos que envolvem interesse público e
demandam instrução probatória robusta.
7. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pelo agravante
impede o conhecimento do recurso especial, conforme o
do CPC.
art. 1.025
8. A análise da necessidade de dilação probatória demanda reexame fático-probatório, o
que é vedado na via especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
9. A decisão proferida pela Corte estadual não violou a jurisprudência do STJ, estando
em consonância com precedentes que reconhecem a possibilidade de o magistrado
determinar a produção de provas de ofício para a formação de seu convencimento.
10. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
monocrática, especialmente quanto à ausência de prequestionamento e à inexistência de
violação da jurisprudência do STJ, atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e3f9d8da-29e4-4d3a-8735-ba516b48685a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839830 - AL(2025/0019796-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S.A
OUTRO NOME
: SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: LEILA VANESSA DIAS BONFIM BESERRA - AL011683
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
JOÃO VICTOR PADILHA VILANOVA - AL014581
HUGO RIBEIRO DE MACÊDO - AL013330
AGRAVADO
: FAPEC - FUNDACAO ALAGOANA DE PESQUISA, EDUCACAO E
CULTURA
ADVOGADOS
: ALBERTO JORGE OMENA VASCONCELLOS - AL005986
FELIPE MEDEIROS NOBRE - AL005679
MARIO CESAR JUCA FILHO - AL009274
KEYLA POLYANNA BARBOSA LIMA - AL008889
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA
DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de prequestionamento,
inexistência de violação do texto de lei e do entendimento jurisprudencial do STJ, além
do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. O recurso especial inadmitido foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas que anulou, de ofício, sentença de mérito proferida em ação
monitória, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para produção de prova
Documento eletrônico VDA54152058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:52
Código de Controle do Documento: af81adb0-ac56-463f-a411-59d0d6d1e75b

pericial requerida pelo Ministério Público, na condição de ente velador de fundação
executada.
3. A decisão monocrática considerou que a matéria demandava reexame fático-
probatório, incabível na via especial, conforme a Súmula 7 do STJ, além de apontar
ausência de prequestionamento e inexistência de violação da jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão do tribunal estadual
que anulou, de ofício, sentença de mérito para determinar a produção de provas, mesmo
quando a parte interessada não alegou cerceamento de defesa, não requereu a produção
de provas, e o juízo de primeiro grau considerou o acervo documental suficiente para o
julgamento antecipado da lide.
5. Saber se houve violação dos artigos 370, 371, 489, § 1o, V, 10, 492, 700 e 1014 do
CPC, especialmente no que tange aos limites do poder instrutório do julgador, ao
princípio da adstrição ou congruência e à ocorrência de preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão do tribunal estadual foi fundamentada no
do CPC, que autoriza o
art. 370
magistrado a determinar, de ofício, a produção de provas necessárias para a formação de
seu convencimento, especialmente em casos que envolvem interesse público e
demandam instrução probatória robusta.
7. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pelo agravante
impede o conhecimento do recurso especial, conforme o
do CPC.
art. 1.025
8. A análise da necessidade de dilação probatória demanda reexame fático-probatório, o
que é vedado na via especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
9. A decisão proferida pela Corte estadual não violou a jurisprudência do STJ, estando
em consonância com precedentes que reconhecem a possibilidade de o magistrado
determinar a produção de provas de ofício para a formação de seu convencimento.
10. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
monocrática, especialmente quanto à ausência de prequestionamento e à inexistência de
violação da jurisprudência do STJ, atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54152058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:52
Código de Controle do Documento: af81adb0-ac56-463f-a411-59d0d6d1e75b

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SOCIEDADE DE EDUCACAO
TIRADENTES S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de
prequestionamento, na inexistência de violação do texto de lei e do entendimento
jurisprudencial desta Corte e no óbice da Súmula 7 do STJ (fls. 943-947).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS assim
ementado (fl. 768):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA
INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
FUNDAÇÃO.
PESSOAJURÍDICA
DE
DIREITO
PRIVADO VELADA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO.
PARECER
MINISTERIAL
OPINADO
PELA
ABERTURADE DILAÇÃO PROBATÓRIA (PÁGS. 558
/569). NECESSIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO
DO MAGISTRADO SINGULAR. NULIDADE DA
SENTENÇA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO
PRIMEIRO GRAU PARA PARA PERMITIR A
PRODUÇÃODE PROVA. - De acordo com o
do
art. 370,
CPC, cabe ao Magistrado, até mesmo de ofício, determinar
a produção das provas que entenda necessárias a formação
de seu convencimento. Desse modo, se a prova é
necessária para o deslinde da controvérsia, o Juiz tem o
poder-dever de determinar a sua produção, pretendendo a
solução da controvérsia, tal como a busca da verdade real,
sem configurar julgamento ultra ou extra petita.
Precedentes da Corte Cidadã. - Configurada a necessidade
de instrução probatória, deve ser a sentença anulada de
ofício, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau
de jurisdição para a produção da prova indispensável ao
deslinde da contenda. - Sentença anulada.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a matéria em debate
no recurso especial é meramente de direito, não havendo que se falar em óbice da
Súmula 7 do STJ.
Aduz, ainda, que a discussão em voga é sobre "a validade de um acórdão
que, de ofício, anula uma sentença de mérito para determinar a produção de provas,
Documento eletrônico VDA54152058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:52
Código de Controle do Documento: af81adb0-ac56-463f-a411-59d0d6d1e75b

quando a parte interessada não alegou cerceamento de defesa, não requereu a produção
de provas em nenhum momento processual e o juízo de primeiro grau considerou o
acervo documental suficiente para o julgamento antecipado da lide."
Sustenta, outrossim, que se trata "de um debate sobre os limites do poder
instrutório do julgador (art. 370 do CPC), o princípio da adstrição ou congruência (art.
492 do CPC) e a ocorrência da preclusão (art. 507 do CPC), matérias eminentemente de
direito e que não se confundem com o reexame do mérito da prova."
Sustenta violação do disposto nos artigos 371, 489, § 1o, V, e 370 do CPC.
Alega, ainda, que o julgamento
deu causa à ofensa dos artigos
extra petita
10, 492, 700 e 1014 do CPC.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 964-967).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em aferir a validade de decisão proferida pela
Corte estadual que anulou de ofício sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e
determinou retorno dos autos à origem para realização de prova pericial requerida pelo
Ministério Público na condição de ente velador de fundação executada.
Consoante aludido na decisão agravada:

"Primeiramente, é de se constatar que não houve análise
pela Corte estadual acerca dos dispositivos mencionados
como supostamente violados pelo ora recorrente, de
maneira que o tema sufragado não foi adequadamente
prequestionado, descumprido assim o requisito constante do
do CPC.
art. 1.025
No mais, não há que se falar em violação à jurisprudência
desta E. Corte nem dos dispositivos processuais aludidos
ante a determinação de ofício, pelo segundo grau de
jurisdição, de consecução de dilação probatória, sobretudo
quando fundamentada concretamente sua necessidade,
conforme se depreende do julgado a seguir ementado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIRETO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL
DEFICIENTE. DETERMINAÇÃO NA ORIGEM DE
RETORNO DOS AUTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA
INSTRUÇÃO.
ANÁLISE
FUNDAMENTADA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
INEXISTÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
Documento eletrônico VDA54152058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:52
Código de Controle do Documento: af81adb0-ac56-463f-a411-59d0d6d1e75b

1. O acórdão recorrido reconheceu a nulidade da prova
pericial produzida nos autos de ação de rescisão de
contrato de compra e venda de imóvel, cumulada com
reparação por dano material e moral, em razão de o laudo
não ter sido conclusivo, e por ter sido apontada pela parte
autora a existência de fato novo, consistente em novos
vícios estruturais na construção.
2. Alegação de malferimento dos arts. 1.009, §1°, 1013,
caput, e §1°, em razão da suposta não observância do
efeito devolutivo da apelação, que não se sustenta.
Interpretação lógico-sistemática do pedido que decorre
dos exatos termos do
§2° do CPC, analisando-se
art. 322,
o conjunto da pretensão, observada a boa-fé processual.
Doutrina. Precedentes.
3. Necessidade de complementação da perícia constatada
pelo órgão colegiado de origem cuja decisão se mantém,
observada ademais a autorização legal que faculta a
determinação de ofício de produção de prova pelo
julgador, para formação de seu convencimento motivado.
4. Agravo interno im provido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.974.838/MG,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe de
)
6/3/2024.
Vê-se, no caso dos autos, que o tribunal local, ao
determinar a nulidade da sentença recorrida, decidiu com
amparo no disposto no
do CPC, apresentando
art. 370
fundamentação concreta quanto à necessidade de
consecução de prova testemunhal, nos seguintes termos:
"Pois bem. In casu, como dito em linhas pretéritas, o que
se busca com a presente ação é o pagamento da quantia de
R$ 190.176,37 (cento e noventa mil, cento e setenta e seis
reais e trinta e sete centavos), devidamente acrescida dos
juros de mora e correção monetária até a data do efetivo
pagamento, referente ao contrato de mútuo firmado entre
as partes na data de 31 de julho de 2008.
Noutro ponto, foi apresentado Embargos pela Ré (págs. 60
/70), ora Apelante, pugnando pelo indeferimento da inicial,
diante da ausência de interesse processual da Autora. No
mérito, alegou que o pagamento da dívida não aconteceu
em virtude das exigências e solicitações da própria Autora
/Apelada, que culminaram em diversas prorrogações, as
quais trouxeram prejuízos financeiros à Ré/Apelante,
inviabilizando o pagamento da dívida.
Corretamente intimado, o Ministério Público apresentou
Parecer às págs.
através do qual opinou pela
558/569,
dilação probatória acerca dos fatos que geraram a dívida
perseguida.
(...)
Documento eletrônico VDA54152058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:52
Código de Controle do Documento: af81adb0-ac56-463f-a411-59d0d6d1e75b

No caso dos autos, a parte autora junta aos autos
documentos de págs.
(título executivo, memorando,
17/50
notificação extrajudicial), contudo é incontroverso que a
discussão gira em torno de uma dívida que atingiu o
montante de R$ 190.176,37 (cento e noventa mil, cento e
setenta e seis reais e trinta e sete centavos) em que a parte
Ré trata-se de uma Fundação, vocacionada à consecução
de interesse público, velada pelo Ministério Público, este
ao apesentar Parecer às págs.
opinou pela
558/569,
dilação probatória acerca dos fatos que geraram a dívida
perseguida, observa-se:
(...)
Nesse viés, pontue-se que a presente ação se tornou um
imbróglio que envolve o interesse público, grupo
empresarial em que se busca o pagamento de uma dívida
que atingiu o montante considerável4 , necessitando nos
autos prova suficiente e robusta que demonstre o nexo de
causalidade entre a conduta da ré e os alegados pela
autora, sendo imprescindível, para tanto, a dilação
probatória do processo." (fls. 772-774)
No mais, aferir a necessidade de dilação probatória, como
posta no presente recurso, é matéria que demanda reexame
fático-probatório, incabível na presente seara, ante o óbice
constante da Súmula 7 do STJ:
"AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
RECONSIDERAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
ACÓRDÃO EM HARMONIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de
prestação jurisdicional, tendo em vista que houve
manifestação suficiente acerca dos temas postos em
discussão desde a origem.
2. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos
motivos aptos à configuração das alegações de omissão e
negativa de prestação jurisdicional em relação ao art. 24,
§ 5o, do EOAB e à aplicação de multa, inviável o
conhecimento do especial pelo óbice da Súmula n. 284 do
STF.
3. A reanálise do entendimento de que caracterizado o
dano moral indenizável, fundamentado nos fatos e provas
dos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. O recurso especial interposto contra acórdão que
decidiu em consonância com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula
n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54152058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:52
Código de Controle do Documento: af81adb0-ac56-463f-a411-59d0d6d1e75b

5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.596.236/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/5/2025,
) (Grifei)
15/5/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso
especial.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Como se não bastasse, o agravante deixou de impugnar todos os
fundamentos constantes da decisão monocrática por mim proferida, em especial, a
ausência de prequestionamento apontada e a ausência de violação do entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior quanto à interpretação dos dispositivos tidos por
violados, fundamentos que, por si só, seriam suficientes para manter a inadmissibilidade
do recurso especial aviado, daí por que, incidente da espécie, a Súmula 283 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:52
Código de Controle do Documento: af81adb0-ac56-463f-a411-59d0d6d1e75b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.839.830 / AL
Número Registro: 2025/0019796-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048987620108020001
001100048987
1100048987
48987620108020001
48987620108020001001100048987
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S.A
OUTRO
NOME
: SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES
LTDA
S/S
ADVOGADOS : LEILA VANESSA DIAS BONFIM BESERRA - AL011683
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
JOÃO VICTOR PADILHA VILANOVA - AL014581
HUGO RIBEIRO DE MACÊDO - AL013330
AGRAVADO
: FAPEC - FUNDACAO ALAGOANA DE PESQUISA, EDUCACAO E
CULTURA
ADVOGADOS : ALBERTO JORGE OMENA VASCONCELLOS - AL005986
FELIPE MEDEIROS NOBRE - AL005679
MARIO CESAR JUCA FILHO - AL009274
KEYLA POLYANNA BARBOSA LIMA - AL008889
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54618343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: 344661f4-5e11-4b5a-a800-4f96bf3f0a42

AGRAVANTE : SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S.A
OUTRO
NOME
: SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES
LTDA
S/S
ADVOGADOS : LEILA VANESSA DIAS BONFIM BESERRA - AL011683
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
JOÃO VICTOR PADILHA VILANOVA - AL014581
HUGO RIBEIRO DE MACÊDO - AL013330
AGRAVADO
: FAPEC - FUNDACAO ALAGOANA DE PESQUISA, EDUCACAO E
CULTURA
ADVOGADOS : ALBERTO JORGE OMENA VASCONCELLOS - AL005986
FELIPE MEDEIROS NOBRE - AL005679
MARIO CESAR JUCA FILHO - AL009274
KEYLA POLYANNA BARBOSA LIMA - AL008889
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: 344661f4-5e11-4b5a-a800-4f96bf3f0a42